Tribunal: TJSP
Processo: 1010569-73.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Rescisão por desistência do compromissário comprador. Retenção de valores. Alteração do percentual estabelecido na sentença, para retenção de 25% dos valores pagos pela autora, que está em consonância com a jurisprudência atual do C. STJ. Taxa condominial. Não comprovado pela recorrente a entrega das chaves ou a expedição do habite-se, nos termos

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Rescisão por desistência do compromissário comprador. Retenção de valores. Alteração do percentual estabelecido na sentença, para retenção de 25% dos valores pagos pela autora, que está em consonância com a jurisprudência atual do C. STJ. Taxa condominial. Não comprovado pela recorrente a entrega das chaves ou a expedição do habite-se, nos termos estabelecidos no contrato, sendo indevida a retenção de valores a esse título. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.